Tribunal: TJSP
Processo: 2252986-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inconformismo quanto aos termos de fixação de honorários advocatícios em primeiro grau – Quantum fixado nos termos do art. 85 do CPC/15 – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252986-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é agravante
INDUSTRIA DE PAPEL R. RAMENZONI S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252986-49.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252986-49.2019.8.26.0000
– TAQUARITINGA.
AGTE: INDUSTRIA DE PAPEL R. RAMENZONI S/A.
AGDA:FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUÍZO PROLATOR: ERICA MATOS TEIXEIRA LIMA.
VOTO No 35.256.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Inconformismo quanto aos
termos de fixação de honorários advocatícios em primeiro grau
Quantum fixado nos termos do art. 85 do CPC/15 Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a r. decisão de
fls.162/165, que, em sede de cumprimento de sentença, fixou honorários
sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 2.000,00.
Sustenta a agravante, em síntese, que a fixação de
honorários deve seguir os critérios impostos pelo art. 85, CPC/15.
Requer o provimento do recurso.
Recurso devidamente processado à fls. 176/177.
Contraminuta às fls. 180/199.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252986-49.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Impera o entendimento de no que tange a fixação de
honorários, deve se levar em conta a autonomia de cada debate instaurado na
fase executória e, a partir daí, aferir o proveito econômico resultante disso.
Ao ser intimada à pagar, a contribuinte apresentou
resistência indicando a necessidade correção da taxa de juros. Este
argumento que foi acolhido pelo juízo “a quo”, dando prosseguimento ao
feito executivo com a modificação desta.
Em outras palavras, a parte executada sagrou-se
vencedora nesta última fase processual, o que conduz ao arbitramento de
honorários em seu favor, calculados sobre o valor que seria auferido a mais
caso o juízo de primeiro grau não aceitasse a impugnação.
É a melhor interpretação que se extrai dos §§s 2o e 3o
do NCPC, quando se menciona a expressão “proveito econômico”.
E, em sendo a Fazenda Pública um dos polos da
demanda, a fixação segue a tabela de percentual especificada nos incisos do
§3o do art. 85 do CPC/15.
Levando-se em conta os critérios do §2o do art. 85
do CPC/15 (grau de zelo do profissional; lugar da prestação do serviço;
natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado; e o
tempo exigido para o serviço), entendo ser o caso de utilizar o percentual
mínimo, mormente porque não houve grande complexidade na resolução
final da demanda.
Enfim acolho o presente recurso, mantendo-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252986-49.2019.8.26.0000 -Voto no
4
parâmetros delimitados acima (calculando-se com base no inciso do art.
85 do CPC/15 que abarca o valor que seria auferido a mais caso o juízo
aceitasse a impugnação atualizado), e os majoro 1%, conforme preconiza
o artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil de 2015.
Por fim, já é entendimento pacifico de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, da-se provimento ao presente recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR